Tribunal: TJMMG
Processo: 2000715-35.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000715-35.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 15/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. ART. 14, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA EM DIA, HORA E LOCAL DIVERSO DA NOTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DUPLA ESCALA DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. LEGALIDADE DO ATO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença primeva e anular o ato de sanção disciplinar decorrente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: I) se a audição de testemunha sem a presença do faltoso configura nulidade do ato por cerceamento de defesa; II) se restaram caracterizados os demais vícios alegados pela defesa (duas escalas de serviço para um mesmo dia). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em sede recursal, não se conhece de argumento inovador que não constou na peça inicial nem nas razões de defesa finais. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 14.310/02, artigo 14, inciso III; CPC, art. art. 300, Constituição Federal de 1988, ar. 2º e 93, inciso IX. Jurisprudência relevante indicada: STJ - Mandado de Segurança n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023; REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa técnica do 3º Sgt PM QPR Paulo Procópio Borges Júnior, apenas para manter o benefício da justiça gratuita já deferido no primeiro grau de jurisdição e, no mérito, também à unanimidade, acordam em manter intacta a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e assegurou a integral validade dos atos administrativos impugnados. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo 3º Sgt PM QPR Paulo Procópio Borges Júnior, vinculado ao 39º Batalhão de Polícia Militar (BPM), contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória de atos administrativos, com pedido de tutela de urgência, proposta em face do Estado de Minas Gerais, alusiva ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) instaurado com o Despacho n. 109.901/2021, visando anular a decisão administrativa que culminou na supressão de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional e na imposição de uma prestação de serviço representada por uma única jornada de trabalho com duração de 6 (seis) horas. Consta dos autos que, ao autor, foi imputada a conduta transgressiva descrita no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter sido encontrado, às 10h53min do dia 15 de junho de 2021, cumprindo a escala de serviço no policiamento ostensivo a pé, de 07h30 às 14h00, como comandante da guarnição, sem utilizar o colete refletivo, conforme determinação contida na escala de serviço da 132ª Cia PM para aquele dia. Nas suas razões do evento 37, o apelante alegou nulidades no procedimento disciplinar, consistentes na violação ao direito de defesa: (I) por desconsideração de uma escala sem exigência do colete refletivo, que sequer foi mencionada na solução; (II) pela oitiva de uma testemunha em local e horário diferentes do que constava na notificação; e (III) pelo erro na tipificação da transgressão disciplinar sancionada, que, no seu entendimento, se amolda melhor à conduta do inciso II do art. 15 (deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria) do CEDM. No que se refere ao direito, o autor assentou que a sentença impugnada entendeu que a alegação de duas escalas diferentes para o mesmo turno não foi feita durante o procedimento disciplinar. Argumentou, no entanto, que a irregularidade só pôde ser totalmente percebida ao serem comparados os documentos, que só ficaram completamente acessíveis a ele após ter acesso integral ao PCD, não se tratando, pois, de inovação na fase judicial. Disse que essa omissão é considerada um vício de ordem pública, que afeta o direito de defesa e pode ser reconhecido a qualquer momento, mesmo depois da decisão, por tratar-se de vício de legalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que a primeira escala foi revogada com a divulgação da segunda, na qual não havia a previsão de uso do colete, mas que essa questão não foi enfrentada pelo recorrido. Argumentou que a sentença viola o direito do recorrente e deixa de reconhecer o vício que invalida a sanção disciplinar que lhe foi aplicada, mantendo a injustiça perpetrada pela Administração Pública, razão pela qual a sentença merece ser reformada. Pontuou que não usava o colete, que isso é fato e nunca foi negado, não sendo a primeira escala suficiente para sustentar a sanção disciplinar. Asseverou que reconhecer a validade da segunda escala, que não tinha a previsão de uso do colete refletivo, é dever de ofício da autoridade processante e não exigia sequer que a defesa o indicasse, o que também foi desconsiderado pelo douto juízo auditor. Lembrou que o fato de os demais militares utilizarem o colete refletivo só mostra que tiveram acesso à primeira escala e desconheciam a segunda, o que permite inferir que eles é quem poderiam estar incorrendo em transgressão disciplinar, e não o recorrente. Assentou que o fato de não ter apresentado a tese de defesa em fase administrativa não faz com que a primeira escala tenha validade como prova, ou que a segunda não a tenha; tampouco faz precluir o direito do recorrente de ter a violação de direito próprio apreciada pelo Poder Judiciário. Sobre o controle judicial dos atos administrativos, assegurou que a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que o Poder Judiciário se limite à verificação de regularidade do procedimento e da legalidade do ato, com base nos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Disse que, no caso em tela, foram apontados vícios de regularidade de procedimento quando a Administração Pública deixa de considerar prova objetiva válida nos autos (segunda escala) e considera válido ato revogado (primeira escala), violando o devido processo legal. Com esses argumentos, requereu o recebimento e o provimento do recurso, para que seja, in verbis: a) deferida a manutenção da justiça gratuita no presente recurso, tendo em vista que a situação financeira do Apelante continua inalterada em relação a decisão que ensejou a concessão do benefício na primeira instância; b) decretada a nulidade do ato de sanção aplicado no Processo de Comunicação Disciplinar n° 109.901/21 e restabelecendo os pontos conceituais perdidos, bem como a supressão completa dos registros da ficha funcional do Apelante e a restituição pecuniária em relação ao dia de serviço trabalhado. c) condenado o Apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência a serem arbitrados por este Juízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Contestação à petição inicial pelo requerido Intimado, o Estado de Minas Gerais contestou a petição inicial no evento 45, cunhando de improcedente a alegação de violação ao princípio da ampla defesa, em razão de suposta desconsideração de uma segunda escala de serviço, porquanto, durante o trâmite do PCD, o autor não alegou qualquer divergência entre escalas, limitando-se a justificar a ausência do colete por suposta indisponibilidade do equipamento – fato não comprovado. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados em petição inicial e por provar suas alegações por todos os meios admitidos pelo direito. Reafirmou a resistência às pretensões autorais e a higidez do ato disciplinar sancionatório, sob os argumentos de que: (I) não houve a alegação, durante o processo disciplinar, de duplicidade de escalas conflitantes; (II) não há confirmação de ter a inquirição da testemunha Sd PM Frederico Meireles de Paula ocorrido sem conformidade com a notificação enviada à parte autora; e (III) está correta a tipificação disciplinar da conduta. Com tais argumentos, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, o 3º Sgt PM QPR Paulo Procópio Borges Junior, vinculado ao 39º Batalhão de Polícia Militar (BPM), respondeu ao Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD), instaurado com o Despacho n. 109.901/21, por ter infringido a norma do inciso III (deixar de cumprir ordem legal) do art. 14 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). O PCD foi instaurado pelo Ten Cel PM comandante da Unidade, visando apurar as causas e as circunstâncias que levaram o militar a deixar de usar o colete refletivo, no turno de policiamento a pé que cumpria no horário entre 7h30min e 14h0min do dia 21 de junho de 2021, na subárea da 132ª Cia PM, mais especificamente, na avenida JK, esquina com a Rua Tiradentes, no Bairro Industrial, em Contagem – MG –, conforme determinação contida, expressamente, na escala de serviço a que o apelante estava obrigado naquele dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Concluídos os trabalhos apuratórios, seu encarregado, entendendo configurada a transgressão disciplinar imputada ao militar, opinou pela aplicação da sanção disciplinar correspondente, tendo sido acompanhado pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), com os votos unânimes de seus integrantes. Esses pareceres foram acatados pelo comandante da Unidade, que, na decisão prolatada, puniu o faltoso com a supressão de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional e ainda lhe impôs o cumprimento de uma sanção para prestação de serviço, com uma jornada extra de trabalho, com 6 (seis) horas de duração. Inconformado com a punição disciplinar recebida, e antes mesmo de manejar qualquer recurso na esfera administrativa, o apelante ajuizou, perante a 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, visando reverter as penalidades que lhe foram aplicadas. O meritíssimo juiz de direito substituto em colaboração naquela AJME, concluindo pela inexistência, nos autos, dos elementos que evidenciassem concreto, atual e grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos reclamados pelo art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), negou a tutela de urgência pleiteada, por entender que se tratava de mera alegação de "extremo constrangimento" do apelante perante seus irmãos e seu genitor, que também seriam militares, decorrente da sanção disciplinar que lhe foi imposta. Concluída a instrução do processo, sem intercorrências a serem destacadas, Sua Excelência, na decisão exauriente que prolatou, por meio de uma sentença objetiva, coerente, precisa e adequadamente fundamentada, como convém ao comando do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal (CF) de 1988, bem como do art. 489 do CPC, com todos seus parágrafos e incisos, julgou improcedentes os pedidos formulados e manteve a validade do ato administrativo sancionador, considerado regular e obediente aos princípios da legalidade requeridos para todos os atos da Administração Pública. Depois de analisar os autos com a devida e recomendada atenção, não identifiquei qualquer possibilidade ou mesmo eventual necessidade de se reformar a sentença impugnada. A defesa sustentou, nas suas razões, que o direito à ampla defesa do apelante foi violado, em razão de o juízo primevo ter desconsiderado a existência, nos autos, de duas escalas para o mesmo dia, uma impondo o uso do colete refletivo, e outra que não o exigia, sendo esse o motivo que teria levado o apelante a não usar a peça em questão. Razão não lhe assiste. Na defesa prévia colacionada aos autos do PCD (evento 1 DOC7, fls. 10/18), por advogada devidamente constituída e inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção Minas Gerais, o tema da segunda escala sequer foi ventilado. Ao contrário, a defesa sustentou, naquela oportunidade, expressamente, como motivo para o cometimento da conduta contrária à disciplina, que os coletes refletivos disponíveis na Intendência do 39º BPM não ofereciam as mínimas condições de uso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Trago à superfície os parágrafos a seguir, extraídos da mencionada defesa prévia: [...] Na data de 15/06/21 o Acusado estava escalado para o serviço no Policiamento à Pé, sendo o Comandante da Guarnição que era composta também pelo Sd PM Pedro Henrique Martins de Freitas e pelo Sd PM Frederico Meireles de Paula. Nos momentos que antecederam ao início do turno, o Acusado e seus comandados estiveram na Intendência a fim de armarem e se equiparem para o cumprimento do serviço. No entanto, quando foram apanhar os coletes refletivos puderam constatar que os mesmos encontravam-se em péssimas condições de uso. Os referidos coletes estavam extremamente sujos, alguns, inclusive, com manchas semelhantes à molho de tomate ou catchup (Fotos em anexo) Não havia a menor condição de trajar um componente exigido para o fardamento em escala de serviço nas condições em que se encontravam os coletes refletivos. Diante disso, o Acusado escolheu dois coletes menos sujos e os cedeu aos militares de sua equipe, não havendo um terceiro colete em condições apresentáveis para que dele o Defendente pudesse fazer uso. [...] Ocorre, senhores magistrados, que essa versão falaciosa apresentada pela defesa, e distante, léguas, da verdade, não se sustenta de pé, bastando, para tal constatação, a leitura dos parágrafos transcritos a seguir, extraídos dos depoimentos prestados pelo Sd PM Pedro Henrique Martins de Freitas e pelo Sd PM Frederico Meireles de Paula, patrulheiros que compuseram a guarnição comandada pelo apelante, bem como pelo Sd PM Marcos Vinícius Gonçalves Ribeiro, que exercia, no dia, a função de intendente na sede do 39º BPM, sendo o responsável, consequentemente, pelo fornecimento dos coletes, todos arroladas como testemunhas do processo. Confiram-se os depoimentos que seguem: Sd PM Marcos Vinícius Gonçalves Ribeiro, evento 1 DOC7, fls. 30 e Doc8, fls 1: [...] QUE, estava de serviço na Intendência na sede do 39º BPM no dia 15/07/21 no horário de 06:00hs às 18:00hs. QUE, armou e equipou o 3º SGT Borges, o SD Freitas e o SD Meireles. QUE, há na intendência um pacote contendo coletes sujos. Que: além dos coletes SUJOS existem vários coletes limpos em condições de uso. OUE, os militares SD Freitas e SD Meireles equipou-se com coletes refletivos. Que, o SGT Borges não solicitou colete refletivo. QUE, o SGT Borges não verificou os coletes para certificar se todos estavam sujos. QUE, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 foi o declarante que passou os coletes refletivos para os militares SD Freitas e SD Meireles. QUE, existe na intendência um pacote de coletes em coletes refletivos em condições de uso. [...] Sd PM Pedro Henrique Martins de Freitas, evento 1, DOC8, fls. 2/3: [...] QUE: estava escalado de serviço com o 3° SGT Borges no Policiamento A PÉ (PA 132.1) no dia 15/06/21 no horário de 08:00hs às 14:00hs. QUE: o declarante armou-se e equipou-se com colete refletivo na intendência. Que; estava previsto na escala o uso do colete refletivo para o Policiamento A PÉ. QUE: foi o declarante que escolheu seu colete refletivo. Que, não encontrava-se presente na intendência no momento que o SGT Borges armou e equipou-se. QUE: o SGT Borges não fez nenhum comentário especifico quanto ao não uso do colete por parte dele (SGT Borges). QUE: o SGT Borges anunciou ao CPU quanto ao deslocamento para o local de policiamento, porém, não presenciou o SGT Borges anunciando quanto o motivo do não uso do colete refletivo. QUE: o CPU Sr 1 º TEN Dutra durante o serviço pediu um contato com o SGT Borges na Rua Tiradentes esquina com Rua JK, que ele ouviu o CPU questionar o SGT Borges o motivo pelo qual nao estava usando o colete refletivo, mas, como estava um pouco distante não ouviu qual foi a resposta do SGT Borges para o CPU. [...] Sd PM Frederico Meireles de Paula, evento 1 DOC8, fls. 4/5: [...] QUE: no dia 15/06/21 no horário de 08:00hs às 14:00hs estava escalado de serviço com o 3° SGT Borges e o SD Freitas no Policiamento A PÊ (PA 132.1). QUE: armou e equipou-se com colete refletivo na intendência. QUE: foi o intendente que pagou o colete refletivo para o mesmo. QUE: estava previsto na escala o uso do colete refletivo para o Policiamento A PÉ. QUE; após armar e equipar deslocou-se juntamente com o SD Freitas para a sala do REDS e aguardaram o SGT Borges. QUE: no momento em que armou-se na intendência o SGT Borges não se fazia presente no local. QUE: não lembra de o SGT Borges dar conhecimento ao CPU o motivo de não estar usando o colete refletivo. QUE: o CPU Sr 1º TEN Dutra, durante o turno de serviço fez contato no local do policiamento, Que, presenciou o CPU questionar o SGT Borges o porque ele não estava usando o colete refletivo. Que, o SGT Borges respondeu que, não tinha conhecimento da necessidade de ele usar o colete refletivo e que ele (SGT Borges) não tinha conhecimento dessa determinação para o uso do colete refletivo. [...] Na ação anulatória de ato administrativo-disciplinar trazida à decisão do Poder Judiciário, todavia, a douta defesa, inovando quanto às teses que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tinha veiculado na esfera administrativa, suscitou a existência de uma segunda escala de serviço para o mesmo dia 15 de junho de 2021, assinada eletronicamente pelo comandante da 132ª Cia PM, como se observa no evento 1, fls. 23, essa sem a exigência assinalada de uso obrigatório do colete refletivo. Sua alegação nesse sentido, portanto, não passa de ilação, um verdadeiro “conto da carochinha”. A mencionada escala de serviço, na minha percepção, se afigura sem relevância, se confrontada com as outras provas colhidas nos autos, em especial aquelas confirmadas com os depoimentos já transcritos alhures, prestados pelos militares que integraram a equipe do apelante – Sd PM Pedro Henrique Martins de Freitas, evento 1, DOC8, fls. 2/3, e Sd PM Pedro Henrique Martins de Freitas, evento 1, DOC8, fls. 2/3, assim como pelo militar escalado na Intendência do 39º BPM no dia de cometimento da conduta em foco, Sd PM Marcos Vinícius Gonçalves Ribeiro, evento 1 DOC7, fls. 30 e Doc8, fls 1. Nesse pondo, pedindo, mais uma vez, as devidas vênias, trago à colação os parágrafos a seguir, extraídos da respeitável sentença de primeiro grau, que aclara de forma convincente e satisfatória a questão posta: [...] Não prospera a tese da parte autora, de violação a direito de defesa, por parte da Administração Militar, por desconsideração de duplicidade de escalas conflitantes ou, ainda, por inquirição de testemunha em desconformidade a notificação. Quanto à questão da suposta desconsideração de duplicidade de escalas entre si conflitantes, nota-se que, tanto nas suas razões escritas de fls. 8/15, como de fls. 35/43, ambas apresentadas nos autos do feito disciplinar, a parte autora, à ocasião acusado, em nenhum momento aduziu ter sido induzido a erro pela existência de duas escalas, tampouco conflito entre elas, à esteira do que bem sustenta a parte ré, em sua contestação. Em sentido diverso, nas duas oportunidades, a parte autora, no bojo do feito disciplinar alegou, por intermédio de sua defesa, que: Na data de 15/06/21 o Acusado estava escalado para o serviço no Policiamento a Pé, sendo o Comandante da Guarnição que era composta também pelo Sd PM Pedro Henrique Martins de Freitas e pelo Sd PM Frederico Meireles de Paula. Nos momentos que antecederam ao início do turno, o Acusado e seus comandados estiveram na Intendência a fim de armarem e se equiparem para o cumprimento do serviço. No entanto, quando foram apanhar os coletes refletivos puderam constatar que os mesmos encontravam-se em péssimas condições de uso. [...] Ainda convém acrescentar o fato de a defesa constituída, na segunda oportunidade que teve para se manifestar, dessa feita apresentando as razões escritas de defesa, ter repetido os mesmos argumentos suscitados na Defesa Prévia, que se reportaram, tão somente, às condições de uma suposta sujeira dos coletes refletivos, que impossibilitavam seu uso pelo apelante no dia 15 de junho de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Essa versão relacionada a uma segunda escala de serviço não passa, na verdade, de um verdadeiro “conto da carochinha”. Por fim, reputo improcedente a tese defensiva que aduziu a nulidade do ato administrativo, por descompasso administrativo marcado por uma suposta discrepância entre a data indicada na notificação ao apelante para acompanhar, facultativamente, a inquirição da testemunha Sd PM Frederico Meireles de Paula. A alegação, na minha compreensão, equivale à repudiada nulidade de algibeira, na medida em que foi guardada para apresentação no momento julgado oportuno, ou seja, em seguida ao conhecimento do resultado desfavorável ao recorrente. Até mesmo porque nota-se facilmente que o apelante não compareceu em qualquer das reuniões que se prestaram à colheita dos demais depoimentos, usando, a todo óbvio, da faculdade que lhe é assegurada pelo Manual de Processos e Procedimentos das Instituições Militares (MAPPA). Nessa esteira, considero trazer à baila o excerto a seguir, repudiando a estratégia intitulada nulidade de algibeira: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem firme o entendimento de que que é possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas obtidas no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, desde que obtidas com autorização judicial e assegurada a garantia do contraditório. 2. A via do mandado de segurança não é o instrumento adequado para analisar a nulidade das interceptações telefônicas, deferidas pelo juízo criminal, competindo àquele o exame dessas alegações. Precedentes. 3. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019). 4. No caso, a alegação de vício na formação da comissão processante não foi sustentada em nenhum momento pela defesa técnica dos recorrentes durante o processo administrativo disciplinar, embora a suposta mácula já existisse desde a designação da comissão. 5. Presume-se de óbvio conhecimento a composição da comissão processante por ser fato público e notório, determinado por ato administrativo desde o início do processo, sendo certo que prova da ciência interna (representação psíquica) do interessado não tem como ser exigida, porque esta não pode ser demonstrada, muito menos na via estreita do mandado de segurança. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 22.757/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Resta configurada, portanto, a transgressão disciplinar imputada ao apelante, no âmbito do PCD n. 109.901/2021, realizado e concluído com rigorosa obediência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não competindo a esta instância revisora se imiscuir no mérito da demanda, por tratar-se de competência exclusiva da Administração Pública, consoante inteligência do art. 2º da Constituição Federal, que consagrou a independência entre os Poderes da República. Nesse passo são os excertos do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trago à superfície: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...] (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) Destaca-se. E mais, a falta cometida está descrita na Lei n. 14.310/2002, mais especificamente, no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), e é passível de punição com a supressão de pontos do conceito funcional do faltoso e com prestação de serviço, não havendo que se cogitar de qualquer ilegalidade a ser afastada, o que também impede alegar desproporcionalidade ou irrazoabilidade no ato da Administração que sancionou o ora apelante com a perda de 15 (quinze) pontos do seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 conceito funcional e com a prestação de serviço de uma jornada extra de trabalho com duração de 6 (seis) horas, pela conduta transgressiva comprovadamente perpetrada. Por todos os fundamentos expostos, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa técnica do 3º Sgt PM QPR Paulo Procópio Borges Junior, apenas para manter o benefício da justiça gratuita que a ele já tinha sido deferido no primeiro grau de jurisdição, sendo que, no mérito, mantenho intacta a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e assegurou a integral validade dos atos administrativos impugnados, nos seus exatos e legítimos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator